Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA E PENALIDADE DECORRENTE DE ALEGADA CLONAGEM DE PLACAS DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto no bojo do PJE 0752342-58.2022.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, contra Decisão de indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora daquela demanda, ora agravante.
2. Nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
4. No caso ora em análise, embora o agravante sustente que a suspensão do direito de dirigir lhe causará danos, não há nos autos elementos aptos a afastar a presunção de legalidade da Infração de Trânsito imputada ao proprietário do veículo, ora agravante.
5. Os documentos acostados aos autos não demonstram a probabilidade de a Infração de Trânsito em contexto decorrer de clonagem de placa, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo.
6. Ressalta-se a ausência de prova nos autos de que o automóvel do agravante, na data de 10/01/2021, se encontrava no Rio Grande do Sul – RS, e não no local da Infração de Trânsito CJ01645032, qual seja, DF-079 (EPVP) KM 3,6 o SENTIDO DF-075 (EPNB) - BRASILIA-DF.
7. Outrossim, em que pese juntado boletim de ocorrência quanto à possível clonagem, não foi juntada, até o presente momento, a conclusão das diligências investigativas.
8. Por fim, verifica-se a inocorrência do alegado risco de dano, haja vista que a Situação do Auto de Infração de Trânsito 107200/CJ01645032 consta como suspensa no Ato Administrativo denominado Extrato de Auto de Infração de Trânsito (ID 138213275 nos autos de origem).
9. Destarte, não merece reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
10. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.
11. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/1995.